Tribunal: TJSP
Processo: 1015473-74.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c devolução de quantias pagas – Falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação para recolhimento em dobro (art. 1007, §4o, do CPC) – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*